Tribunal: TJMT
Processo: 0029698-96.2010.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029698-96.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA VARGAS - CPF: 011.462.028-81 (APELANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO DEFINIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALTERAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“a base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, de forma que não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.023.437/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

2. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO FERREIRA VARGA
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0029698-96.2010.8.11.0041 promovido em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, rejeitou a impugnação aos cálculos dos honorários sucumbenciais e julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a base de cálculo para a apuração dos honorários sucumbenciais é o proveito econômico obtido na ação, incluindo, por sua vez, as parcelas recebidas do benefício previdenciário desde a concessão de tutela antecipada até a sentença de primeiro grau,
“em respeito a Sumula 111 do STJ, TEMA 1105 do STJ e TEMA 1050 DO STJ”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para que os honorários advocatícios sejam calculados nos termos da sentença, art. 85, § 2º, do CPC,
“usando como valor da causa, o valor do benefício auferido na ação”
.

Ausente contrarrazões (Id. 197132678).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 204118157).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO FERREIRA VARGA
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0029698-96.2010.8.11.0041 promovido em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, rejeitou a impugnação aos cálculos dos honorários sucumbenciais e julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Pois bem.

A insurgência da parte apelante diz respeito à questão sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença, com trânsito em julgado, na fase de conhecimento do feito.

Desse modo, defende que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, incluindo as parcelas recebidas desde decisão em sede de tutela antecipada, até a sentença de primeiro grau, e não sobre o valor atribuído à causa no início da ação,
“em respeito a Sumula 111 do STJ, TEMA 1105 do STJ e TEMA 1050 DO STJ”
.

Vejamos.

Eis o teor da parte dispositiva da sentença de primeiro grau, no ponto de interesse recursal:

“(...) ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que proceda com o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença acidentário enquanto durar a incapacidade parcial.

Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, desde a cessação indevida até o restabelecimento do benefício em razão da concessão do provimento antecipatório, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC/2015.

Intime-se. (...)”
(
sic
Id 197131777 – Pags. 4/5)

Como se observa, a sentença condenou a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), utilizando-se a base de cálculo
sobre o valor da causa
.

Desse modo, constata-se que, caso a parte apelada entendesse pela aplicação de base de cálculo diversa da definida pelo d. magistrado
a quo
na sentença, deveria ter se insurgido por meio de recursos cabíveis, o que, à toda evidência, não se verifica no feito.

Com efeito, acolher a tese da parte apelante para modificar a base de cálculo definida em sentença com trânsito em julgado, viola a coisa julgada, não havendo que se falar em sua alteração em fase de cumprimento de sentença, como na hipótese
sub examine
.

Veja-se, a propósito, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto o Tribunal a quo foi claro ao se manifestar sobre a ausência de comprovação da ciência do condomínio sobre a alienação do imóvel, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.

2.
Conforme entendimento desta Corte, a base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, de forma que não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença.

Súmula 83/STJ.

3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, o que não ocorreu no caso sob julgamento.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.023.437/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por PEDRO FERREIRA VARGAS e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024